Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-34.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Cerceamento de defesa – Descabimento – Recorrente não requereu produção de provas, manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide – Declaração de inexistência do contrato – Cabimento – Conjunto fático-probatório suficiente para demonstrar que a contratação foi realizada por fraudador se passando pelo autor – Dano moral

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Cerceamento de defesa – Descabimento – Recorrente não requereu produção de provas, manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide – Declaração de inexistência do contrato – Cabimento – Conjunto fático-probatório suficiente para demonstrar que a contratação foi realizada por fraudador se passando pelo autor – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Autor foi vítima de fraude e teve o nome incluído em cadastro restritivo de proteção ao crédito – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 que não comporta redução – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, pois fixados no patamar máximo do art. 85, § 2o, do CPC – Recurso desprovido.